Tribunal: STF
Processo: ARE 1604766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO. ICMS-DIFAL. ISENÇÃO PARA OPERAÇÕES INTERNAS. IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA DO ICMS-DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. NATUREZA DO TRIBUTO QUE DEPENDE DA ALÍQUOTA INTERNA PARA SEU CÔMPUTO. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO ADESIVO PARA MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO PREJUDICADO.
O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços possui previsão constitucional no art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988.
Sobre o produto da arrecadação do ICMS, antes da Emenda Constitucional nº 87/2015 a arrecadação era destinada ao estado produtor, fato este mudado com a alteração constitucional que passou a destinar a maior parte do tributo aos Estados consumidores/adquirentes das mercadorias e serviços.
Após o advento da Emenda Constitucional em 2015, e com a necessidade de destinar parte do ICMS também para os estados consumidores foram editadas regras de proteção a estes entes, exsurgindo o ICMS-DIFAL como importante instrumento para garantir a melhor repartição do tributo entre os estados produtores e consumidores.
Para a hipótese de operações interestaduais, como a dos presentes autos, utiliza-se a alíquota interestadual que será recolhida pelos cofres do Estado de origem e, no âmbito do Estado da Bahia, será recolhida a diferença de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota interna da Bahia, de forma que sendo isenta a alíquota interna, não haverá imposto a ser devido neste Estado, entendimento este em consonância com o art. 152, da CF e com o Convênio ICMS nº 153/2015. Precedente do STF.
Em razão do provimento do recurso com a procedência da ação anulatória, imperiosa a inversão do ônus de sucumbência, devendo ser julgada prejudicada a apelação adesiva do Estado da Bahia que objetiva unicamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor. Recurso da autora provido.
Recurso adesivo do Estado da Bahia prejudicado.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 152; 155, § 2º, VII da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente